Tribunal: CARF
Processo: 13502.720220/2010-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13502.720220/2010-24
ACÓRDÃO
2002-009.482 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TRANSPORTADORA DE DIESEL CAVALO MARINHO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/2002 a 31/05/2002
CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS EMPREGADOS E CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS.
São devidas as contribuições previdenciárias incidentes sobre as
remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados e
contribuintes individuais que prestam serviços à empresa.
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PAGO EM PECÚNIA. TESE REPETITIVA No 1164 Nos
termos da Tese Repetitiva/STJ no 1164, incide a contribuição previdenciária
a cargo do empregador sobre o auxílio-alimentação pago em pecúnia.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. ASSISTÊNCIA MÉDICA. PLANO DE
SAÚDE.
EXTENSÃO
DA
COBERTURA
À
TOTALIDADE
DO
EMPREGADOS/FUNCIONÁRIOS. REQUISITO LEGAL ÚNICO. ÔNUS DA PROVA
DO CONTRIBUINTE. O Plano de Saúde e/ou Assistência Médica concedida
pela empresa tem como requisito legal único a necessidade de ser
extensivo à totalidade dos empregados e dirigentes, para que não incida
contribuições previdenciárias sobre tais verbas. Cabe ao contribuinte o
ônus da prova em demonstrar que todos os planos foram ofertados para
todos os empregados e dirigentes para evitar discriminação.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e violações a
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.482 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720220/2010-24
2
Princípios Constitucionais. Na parte conhecida rejeitar a preliminar de nulidade e no mérito, negar
provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Carlos Marne Dias Alves (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa Sateles
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo em parte o relatório da decisão ora
recorrida:
Trata-se de processo administrativo fiscal previdenciário que abarca Auto de
Infração (AI), n.o 37.285.919-4, lavrado por descumprimento de obrigação
tributária principal, consolidado em 27/10/2010.
Em
cumprimento
ao
Mandado
de
Procedimento
Fiscal
(MPF)
n.°
05.1.04.00-2010-00199-6, o qual determina a fiscalização de tributos e
contribuições previdenciárias no período de 01/2006 a 12/2006, a empresa foi
intimada no dia 15/09/2010, por meio do Termo de Início de Procedimento Fiscal
(TIPF) e em seguida através de Temos de Intimação Fiscal (TIF) a apresentar os
documentos solicitados.
O contribuinte identificado em epígrafe está sendo notificado, através do
presente Auto de Infração (AI), a recolher à RECEITA FEDERAL DO BRASIL (RFB)
débito no montante de R$33.303,15 (trinta e três mil, trezentos e três reais e
quinze centavos), consolidado em 27/10/2010, referente às contribuições sociais
devidas à Seguridade Social, incidentes sobre a remuneração dos segurados
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.482 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720220/2010-24
3
empregados e contribuintes individuais correspondentes à cota dos próprios
segurados da Previdência Social atinentes às competências 01/2006 a 12/2006.
Os fatos geradores das contribuições previdenciárias foram lançados nos
seguintes levantamentos:
AA (Auxílio Alimentação) - refere-se a valores pagos em dinheiro através da folha
de pagamentos como auxílio alimentação a alguns segurados empregados e não
considerados pela autuada como base de cálculo de contribuições
previdenciárias. Tais valores foram pagos em pecúnia aos empregados em caráter
habitual e remuneratório, contrariando o Programa de Alimentação do
Trabalhador (PAT), cujo objetivo é a melhoria da situação nutricional dos
trabalhadores promovendo sua saúde e prevenindo doenças profissionais,
aprovado pelo Ministério do Trabalho e do Emprego, nos termos da Lei n.° 6.321,
de 14 de abril de 1976 e regulamentada pela Portaria n.° 03, de 01 de março de
2002, sendo, por essa razão, considerados bases de cálculo das contribuições
previdenciárias.
AM (Assistência Médica) - referem-se aos valores custeados, pela autuada, de
assistência médica BRADESCO SAÚDE apenas a seus sócios, no período fiscalizado,
os quais não foram considerados por ela como base de cálculo de contribuições
previdenciárias. O artigo 28, I, §9°, "q" da Lei n.o 8.212/91 estabelece, entretanto,
que tais valores custeados pela empresa somente não integrarão o salário de
contribuição desde que a cobertura abranja a totalidade dos empregados e
dirigentes da empresa.
PF (Serviços Prestados PF) - refere-se a valores pagos ao prestador de serviços
José Augusto da Conceição dos Santos em contraprestação de serviços por ele
prestados sem vínculo empregatício nas competências 09/2006, 10/2006 e
12/2006. Estes valores de pagamentos a prestadores de serviços pessoas físicas
não foram incluídos em folha de pagamentos nem em GFIP.
O valor originário do débito apurado corresponde, assim, em cada competência,
ao montante das contribuições sociais da empresa e SAT, abatidas deste
montante as parcelas correspondentes às contribuições sociais recolhidas
mediante Guia da Previdência Social (GPS), conforme demonstrado no relatório
Discriminativo do Débito (DD), anexo.
O valor total do débito tem suporte no Livro Diário, em folhas de pagamentos, em
notas fiscais de serviços prestados por pessoa física e em GFIP do período
fiscalizado.
Foram examinados, ainda, no decorrer da fiscalização contrato social da empresa
e alterações, avisos e recibos de férias, Relação Anual de Informações Sociais
(RAIS) e Termos de Rescisões de Contratos de Trabalhos referentes ao período
fiscalizado.
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.482 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720220/2010-24
4
Foram apresentados à fiscalização arquivos digitais gerados de acordo com o
Manual de Arquivos Digitais (Manad) com as informações referentes às folhas de
pagamentos e lançamentos contábeis do período fiscalizado.
Em observância ao art. 106, inciso II, alínea c do CTN (Código Tributário Nacional),
o somatório das multas calculadas pela sistemática antiga (§5° do art. 32 da Lei
8.212/91; e alínea a do inciso II do art. 35 da Lei n° 8.212/91, com redação dada
pela Lei n° 9.876/99) deve ser confrontado com a nova forma de cálculo
introduzida pela Lei n.° 11.941, de 27/05/2009, publicada no Diário Oficial da
União em 28/05/2009, aplicando-se a multa menos gravosa.
O sujeito passivo foi cientificado do AI via Aviso de Recebimento (AR), em
01/11/2010 (fl. 106), e apresentou impugnação em 29/11/2010 (fl. 111),
alegando, em síntese, as teses que se relata a seguir.
Da impugnação -
DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
Ocorre que tal notificação não tem sustentáculo jurídico. Ocorre que tal
notificação não tem sustentáculo jurídico. Já que mesmo tendo o auxílio
alimentação sido pago aos empregados segurados nos termos da legislação
referente ao Programa de Alimentação do Trabalhado (PAT).
De acordo com a Lei n.o 6.321, de 14 de abril de 1976, que institui o PAT, será
concedida às empresas empregadoras isenção fiscal sobre as parcelas relativas à
alimentação concedida a seus empregados.
A lei ora em comento define de forma expressa em seu art. 3o que: Não se inclui
como salário de contribuição a parcela paga in natura, pela empresa, nos
programas de alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho, texto esse que
deixa clara a isenção de incidência da previdência social sobre a parcela, que deixa
de ser salarial para ser considerada c como meramente indenizatória.
Tal entendimento é ainda ratificado pela da Lei n.o 8.212/91, em seu art. 28, §9o,
item c que define que a parcela "in natura" recebida de acordo com os programas
de alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social,
nos termos da Lei n.o 6.321/76, não integram o salário de contribuição.
Vê-se, portanto que o texto legal que institui a isenção não exige formalidade
para sua concessão nem a condiciona à necessidade de obtenção de qualquer ato
administrativo.
Em que pese a o auxílio alimentação tenha sido pago em dinheiro aos
empregados segurados, a isenção relativa a parcela de alimentação tem previsão
na convenção coletiva da categoria em sua clausula 27a, com cópia em anexo.
Tem-se que tal direito decorre tão somente do preenchimento das condições
legais exigíveis, e qualquer ato administrativo serviria apenas como declaratório
da existência dos legais requisitos e nunca como constitutivo do direito.
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.482 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720220/2010-24
5
Dentro desse respaldo legal a jurisprudência tem decido de forma favorável às
empresas em entendimento já consolidado em nosso Superior Tribunal de Justiça
considerado que esteja o empregador inscrito ou não no PAT, a parcela de
alimentação não é salário utilidade, em especial se houver previsão em convenção
coletiva, e por tal fundamento não pode sofrer a incidência de contribuição
evidenciaria.
- DA ASSISTÊNCIA MÉDICA A defendente fora ainda notificada para recolher
valores relativos às contribuições incidentes sobre assistência médica dos
diretores da empresa, pois que não seria extensivo aos demais empregados e por
tal deveriam ser considerados como remuneração.
Ocorre que, tal recolhimento não é devido visto o preenchimento pela
defendente dos requisitos legais para o gozo da isenção fiscal com previsão legal
Equivocada, no entanto a alegação de que a assistência médica não seria
extensiva aos demais empregados, pois que em verdade tal benefício é sim
facultado a todos os empregados, no entanto à época da fiscalização nenhum
deles teve o interesse em aderir ao plano, provavelmente por conta da previsão
de participação prevista na clausula 29, item, 29.2 da convenção coletiva em
anexo, dando uma falsa impressão se que somente os diretores como
beneficiários Assim, com base em todo o exposto acima requer que seja excluída
do cômputo da autuação os valores relativos às contribuições previdenciárias
incidentes sobre o auxílio alimentação pago aos empregados, bem como sobre os
valores de assistência médica, por indevidos visto a isenção fiscal concedida
legalmente, bem como com previsão expressa na convenção coletiva da categoria
A 7a Turma da DRJ/SDR por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação em acórdão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2006 a 31/12/2006 CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS EMPREGADOS E
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
São devidas as contribuições previdenciárias incidentes sobre as remunerações
pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados e contribuintes
individuais que prestam serviços à empresa.
ALIMENTAÇÃO IN NATURA. EMPRESA SEM INSCRIÇÃO NO PAT. NÃO INCIDÊNCIA.
REVISÃO DE OFÍCIO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
O pagamento in natura do auxílio-alimentação, ou seja, quando o próprio
empregador fornece a alimentação aos seus empregados, não sofre a incidência
da contribuição previdenciária, por não constituir verba de natureza salarial,
esteja o empregador inscrito ou não no Programa de Alimentação do Trabalhador
(PAT).
É revisto de ofício o crédito tributário relativo a este tema, em razão de ato
declaratório do Procurador Geral da Fazenda Nacional, aprovado pelo Ministro de
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.482 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720220/2010-24
6
Estado da Fazenda, expedido em face de jurisprudência pacífica do Superior
Tribunal de Justiça.
PLANO DE SAÚDE. NÃO TOTALIDADE DOS EMPREGADOS. SALÁRIO DE
CONTRIBUIÇÃO. INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES.
Se o sujeito passivo oferece planos de SAÚDE a diversos empregados, porém não
a todos, indistintamente, os valores que desembolsa para custear tais planos de
SAÚDE integram o salário-de-contribuição.
ATO NÃO DEFINITIVAMENTE JULGADO. RETROATIVIDADE BENIGNA. MULTA
MENOS SEVERA.
A lei aplica-se a fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente ao tempo da sua prática. A comparação das multas para
verificação e aplicação da mais benéfica somente poderá operacionalizar-se
quando o pagamento do crédito for postulado pelo contribuinte ou quando do
ajuizamento de execução fiscal.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/10/2013, o sujeito
passivo interpôs, em 08/11/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão
recorrida, reiterando todos os termos de sua impugnação.
É o relatório

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Entretanto, dele não conheço em relação às arguições de inconstitucionalidade e
violação de princípio constitucionais em razão da aplicação da Súmula CARF n. 2, segundo a qual:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Não houve impugnação no que se refere aos valores pagos ao prestador de serviços
José Augusto da Conceição dos Santos em contraprestação de serviços por ele prestados sem
vínculo empregatício nas competências 09/2006, 10/2006 e 12/2006o.
Assim, o litígio recai sobre o auxílio alimentação e a assistência médica.
Em sede de preliminar o Recorrente alega a nulidade do lançamento.
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.482 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720220/2010-24
7
Apenas para um melhor esclarecimento sobre o assunto, transcreve-se o dispositivo
que rege a matéria no processo administrativo fiscal. Prescreve o art. 59 do Decreto 70235/72
com a nova redação dada pela Lei 8748/93:
Art. 59 - São nulos:
I- os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II­ os despachos e decisões
proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa;
Por conseguinte, considera-se nulo o ato, se praticado por pessoa incompetente ou
com preterição do direito de defesa, não tendo se caracterizado quaisquer das situações, pois não
se põe em dúvida a competência do autor, nem há que se falar em preterição do direito de defesa,
vez que os fatos apurados foram descritos com o respectivo enquadramento legal, e levados ao
conhecimento, da autuada, levando a mesma a defender-se plenamente através da peça
impugnatória acostada aos autos.
Cabe salientar que em relação especificamente ao suposto erro no enquadramento
legal, é pacífico o entendimento deste Colegiado no sentido de que o mero erro no
enquadramento legal não é suficiente para inquinar o auto de infração quando os fatos estão
suficientemente bem descritos, permitindo plenamente o livre exercício do direito de defesa,
como efetivamente aconteceu.
Nesse sentido:
PRELIMINAR - ERRO NA CAPITULAÇÃO LEGAL - NULIDADE -inexiste nulidade em
virtude de erro na capitulação legal, quando o fato está devidamente descrito na
autuação.( I o Conselho de Contribuintes, I a Câmara, acórdão 101-95881, sessão
de 10/11/2006)
NULIDADE - erro ou omissão no enquadramento legal não dá causa à nulidade do
lançamento se dele não decorrer concretamente cerceamento do direito de
defesa e do contraditório, em especial, se a descrição fálica trouxer todos os
aspectos relevantes para fins de incidência da regra-matriz tributária. ( I o
Conselho de Contribuintes, 3" Câmara, acórdão 103-23256, sessão de
07/11/2007)
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA - Pacífica a jurisprudência deste Conselho
no entendimento de que a correta descrição dos fatos prevalece sobre eventual
omissão ou erro na indicação do enquadramento legal, ainda mais quando a
autuada rebate adequadamente os termos da acusação, indicados na descrição
dos fatos. (1° Conselho de Contribuintes, 2" Câmara, acórdão 102-47742, sessão
de 26/07/2006)
Assim rejeito a preliminar.
Em que pesem as alegações da Recorrente, seu recurso não prospera.
Em 2023, a 1a Seção do STJ julgou o Tema Repetitivo no 1164 (REsps nos
2004478/SP e 1995437/CE, fixando a seguinte tese:
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.482 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720220/2010-24
8
Incide a contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o auxílio
alimentação pago em pecúnia.
Nos termos dos arts. 98 e 988 do RICARF, este colegiado está vinculado à decisão do
STJ, não cabendo, assim, maiores elucubrações a respeito do tema.
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário em relação à
questão.
Tendo em vista que quanto assistência médica a recorrente trouxe em sua peça
recursal basicamente os mesmos argumentos deduzidos na manifestação de inconformidade, nos
termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente
voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
Do seguro saúde.
O contribuinte alega que o Plano de Saúde era facultativo e foi ofertado a todos
os trabalhadores.
Quanto a este fato, verifica-se pelo Relatório Fiscal que estes valores foram
considerados salários de contribuição e não foram considerados extensivos a
todos os empregados da empresa, uma vez que a empresa não apresentou
relação nominal identificando os trabalhadores que fizeram adesão ao referido
benefício.
Ademais, a Convenção Coletiva juntada (fls.129/139) apenas prevê a elaboração
de estudos para implantação de plano de saúde, não determinando sequer prazo
para a implantação do seguro saúde.
Desta forma fica patente que o Plano de Saúde não abrangia a totalidade dos
empregados e dirigentes da empresa sendo, portanto, considerados como
remuneração, para fins previdenciários, os valores pagos a este título.
Dispõe a Lei no 8.212/91, em seu art. 28, § 9o, "q":
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I – (...) (...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente: (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97) (...)
q) o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico,
próprio da empresa ou por ela conveniado, inclusive o reembolso de despesas
com medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, despesas médico-hospitalares
e outras similares, desde que a cobertura abranja a totalidade dos empregados e
dirigentes da empresa; (Alínea incluída pela Lei no 9.528, de 10.12.97)(grifos
nossos)Assim, esta situação faz com que os valores gastos pela empresa com o
custeio desses planos de saúde (não disponibilizados à totalidade de seus
empregados) integrem o salário-de-contribuição, sofrendo normalmente a
incidência das contribuições para a Seguridade Social. A norma contida no art. 28,
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.482 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720220/2010-24
9
§9o , alínea “q” da Lei 8212/91 é hialina, dispondo expressamente que tais valores
apenas não integram o salário-de-contribuição se, e somente se, a cobertura
abranger a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa.
Não consta dos autos provas de que o seguro saúde foi disponibilizado a todos os
funcionários e dirigentes.
No Processo Administrativo Fiscal a impugnação deve vir acompanhada da prova
documental das alegações. O Decreto no 70.235, de 1972, limitou o momento
para a apresentação de provas, dispondo que a prova documental deve ser
apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em
outro momento processual.
Art. 16 (...)
§ 4o. A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; b) refira­se a fato ou a direito superveniente; c) destine­se
a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
A preclusão temporal para a apresentação de provas foi ressalvada apenas nas
situações previstas nas alíneas acima transcritas.
Neste compasso, não pode prosperar a alegação do sujeito passivo de que os
valores pagos a título de assistência médica estariam abarcados pela isenção
inserta na Lei 8.212, de 1991.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário, não
conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e violações a Princípios Constitucionais. Na
parte conhecida por rejeitar a preliminar de nulidade e no mérito, negar provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 187
DF CARF MF
Original